Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709321-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MENDES DE MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal), interposta por RODRIGO MENDES DE MORAIS contra a sentença proferida pela 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança. O mandado de segurança impetrado na origem versa sobre direito líquido e certo à não demolição do imóvel situado no Lote 34 da Chácara 1, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará-DF, CEP: 71090-005, no Setor Habitacional Bernardo Sayão, área passível de regularização. Sustenta ilegalidade por abuso de poder, diante da realização de atos de demolição de forma abrupta, sem prévia notificação, em violação ao devido processo legal na esfera administrativa (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999). Em suas razões, sustenta que: 1) o direito ao devido processo administrativo decorre do próprio art. 133, caput, e § 1o, da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Edificações do Distrito Federal) e da Lei no 9.784/1999, o que está de acordo com os precedentes deste tribunal; 2) não se visa a tolher o exercício do poder de polícia estatal, mas o cumprimento do contraditório e da ampla defesa; 3) a construção do imóvel possuído pelo apelante é passível de regularização, o que afasta a possibilidade de demolição sem notificação prévia do art. 133, § 4o, do referido código; 4) o imóvel situa-se em macrozona urbana, em zona urbana de expansão e qualificação e está em área de regularização, nos termos da Lei Complementar Distrital no 803/2009 (ARINE BERNARDO SAYÃO – No 22); 5) a posse é exercida ininterruptamente desde o ano de 2009, reside no local, a área possui muro há mais de uma década e possui aporte de equipamentos e serviços públicos essenciais há mais de treze anos como água, energia elétrica e ficha de cadastro do IPTU, o que impõe a observância do devido processo administrativo; 6) o direito líquido e certo decorre de toda a prova pré-constituída na petição inicial; 7) está provada a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, de modo que deve ser deferido pedido de antecipação da tutela recursal para que o apelado se abstenha de qualquer ato demolitório em sua residência, sem prévia notificação e instauração de processo administrativo. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça (ID 35020586). Contrarrazões apresentadas (ID 29126567). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da sentença é negativo, uma vez que denegou a segurança pleiteada. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo apelante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em preliminar e, após nova análise da controvérsia, os fundamentos trazidos pela apelante, não refletem, suficientemente, a probabilidade do direito. O pedido de antecipação da tutela recursal é reiteração do que consta do AI no 0738609-10.2021.8.07.0000, cujo julgamento definitivo restou prejudicado, diante da prolação da sentença. Apesar disso, desde aquela decisão, até a presente data, não houve qualquer fato superveniente apto a alterar aquele entendimento. Consequentemente, aplico as suas razões, mutatis mutandis: “(...) Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, não se verifica a presença da probabilidade do provimento do recurso alegada pelo agravante. A Lei n. 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal (GDF), sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória, conforme dispositivos a seguir colacionados: “Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (...) Art. 122. Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que comete uma infração. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - Intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Como se vê, toda obra deve ser iniciada apenas após a obtenção de licença de obras. Não obtida tal licença, o proprietário será considerado infrator e estará sujeito a algumas sanções administrativas, dentre as quais inclui-se a medida de demolição da edificação. A norma estabelece claramente que a demolição de obras passíveis de regularização deve ser precedida de intimação demolitória. Nesta hipótese, o proprietário tem a garantia de ser submetido a um processo administrativo prévio à demolição, para o exercício da ampla defesa e do contraditório. A legislação também é clara que esta mesma garantia não existe nas hipóteses em que a obra estiver erigida em área pública. Nesta hipótese, não há motivos para ampla defesa e contraditório já que a construção é inequivocamente ilegal e não pode ser regularizada. No presente caso, o agravante não alegou e não apresentou o documento de licença de obras. Tampouco conseguiu comprovar que o imóvel se encontra em área particular. A verdade é que não há indícios de prova de que haja possibilidade de regularização da obra, a afastar a sanção demolitória executada pela Administração, a qual se encontra amparada por ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade. A mera alegação de que o imóvel pode ser regularizado não basta para a concessão da tutela de urgência. A norma processual civil exige a demonstração da probabilidade do direito e o agravante não logrou fazê-lo. Neste ponto, transcreve-se a correta ponderação do juízo de primeiro grau: “O argumento utilizado pelo impetrante para formular o seu pedido se refere à falta de notificação prévia para a demolição da construção, porém ele não afirma que o imóvel seja particular, mas implicitamente reconhece que se trata de imóvel público, tanto que fala em possibilidade de regularização. Ora, em se tratando de imóvel público há possibilidade de demolição imediata, conforme dispositivo legal transcrito na petição inicial (ID 109719532 - Pág. 7). Deve ser destacado que mesmo no caso de imóvel particular a edificação deve ser previamente autorizada pelo Poder Público, mas o impetrante nem mesmo alegou que tenha obtido licença para construir. Com relação à possibilidade de regularização não há nos autos nenhum documento que corrobore essa alegação e o documento de ID 109723052 consigna tratar-se de imóvel em área que apresenta porções de alta e muito alta sensibilidade ambiental ao parcelamento do solo urbano.” A propósito, traz-se à colação recente precedente deste Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de regularização de imóvel sito na mesma localidade (Colônia Agrícola Águas Claras): “Ação civil pública. Obrigação de não fazer. Preliminares rejeitadas. Colônia Agrícola Águas Claras. Setor habitacional. Lotes inseridos em APPs. Regularização. Impossibilidade. Danos ambientais irreversíveis: falta de discriminação na inicial e apuração durante a instrução processual. Ausente a má-fé, é indevida a condenação do autor da ação civil pública em custas e honorários de advogado (Lei 7.347/85, art. 18). Multa cominatória: redução ex officio. Litigância de má-fé não configurada. (Acórdão 1320541, 00044466720068070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 29/6/2021).” Inexistente comprovação de possibilidade de regularização da obra, presume-se que o ato demolitório pode ser exercido sem a previa notificação do proprietário da construção, por força do disposto no já citado art. 133, § 4o, da Lei n. 6.138/2018. Ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal sobre casos semelhantes: (...) Vale salientar, por fim, que, como alegado pelo próprio agravante, no local já havia uma edificação residencial a qual foi demolida em 21 de agosto de 2021, sem previa notificação. Apesar disto, imediatamente o agravante ergueu uma nova edificação de 35 m2 no local. Assim, é certo que o agravante sabia da irregularidade de se construir no local e do risco de nova medida demolitória no local. Por todo o exposto, ante a inexistência de probabilidade do direito alegado pelo agravante, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal (...)” - grifou-se. Nesta estreita cognição, após nova análise dos documentos da petição inicial, verifica-se pelo simples exame das fotografias da residência (IDs 35020574 e 35020575) de que se trata de construção bastante precária, reerguida posteriormente à derrubada da edificação anterior, tida, do mesmo modo, por irregular. Está cercada de muros ainda sem pintura e de grande quantidade de areia, contendo apenas uma iluminação. Ao que parece, essa construção foi feita em violação às normas do Código de Edificação e Obras do Distrito Federal – o apelante deveria ter obtido autorização do Distrito Federal para construir, nos termos da lei. Essa medida era essencial para a demonstração do apelante em observar o próprio devido processo administrativo em que busca amparo. E com maior razão, diante da situação do imóvel em área de regularização, o que não dispensa a prévia autorização para edificar. No entanto, ao invés de assim proceder, continuou a ocupar a área com nova edificação, com indiferença aos atos de polícia do poder público. De todo modo, não se pode considerar que essa pequena edificação possa ser considerada residência que não esteja em situação inicial ou em desenvolvimento em área pública. Finalmente, o processo administrativo foi apresentado na origem, com as explicações sobre a demolição das edificações (ID 35020601). O Relatório de Operação no 394/2021 indica todas as circunstâncias relacionadas a demolição não só desta, mas de várias obras irregulares no local. Concluiu-se que “No caso em análise, cabe salientar que as obras eram clandestinas, ilegais, irregulares edificadas sem autorização do poder público, sendo que ação operacional é decorrente de observância dos preceitos da legislação vigente, em especial, a Lei n.o 6.302/2019, que reza que compete à DF Legal programar e instituir a Política de Preservação e Desenvolvimento da Ordem Urbanís4ca do Distrito Federal por meio do exercício das atribuições legais inerentes aos servidores das carreiras Auditoria de Atividades Urbanas e Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas lotados na Secretaria e a Lei 6.138/2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE.”. Esses documentos, porém, serão melhor analisados no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator